Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015492-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ADIMAR COELHO DA SILVA - CPF: 808.156.851-49 (AGRAVANTE), NATALINO CARDOSO DE FARIAS - CPF: 378.224.031-68 (AGRAVADO), JOAO FERREIRA CAJANGO - CPF: 003.801.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PARA QUE O AGRAVADO JUNTE DOCUMENTAÇÃO – INVIABILIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS QUE EMBASEM A AÇÃO EXECUTIVA E FORMULAR PLEITO COMPATÍVEL COM A SENTENÇA QUE SE BUSCA EXECUTAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Incumbe à parte exequente o ônus de instruir a ação executiva, não se mostrando viável que seja imposta à executada tal ônus, sobretudo quando o próprio Magistrado “a quo” não conseguiu entender qual foi o propósito da propositura do Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal e concessão de efeito suspensivo, interposto por
ADIMAR COELHO DA SILVA
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 655-78.2003.8.11.0003 – Código 297875, proposto em desfavor do Agravado,
NATALINO CARDOSO DE FARIAS
,
INDEFERIU
o pedido de exibição de documentos, alegando que cabe à parte a instrução do processo que embasam a ação, sob pena de carência por ausência de pressupostos de validade e regularidade.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
propôs CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor do Agravado na data de 04/02/2003, requerendo o cumprimento de título executivo judicial”. E que “(...) No título executivo judicial exequendo consta que o imóvel matrícula 26730, adquirido na constância do casamento, deveria ser vendido pelo Agravado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, e seu valor partilhado entre os divorciandos”. (ID. Num. 19442981 – pág. 4)

Consigna que “(...) ficou consignado, na sentença exequenda, que o Agravado pagaria à Agravante aluguéis no importe de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais pela ocupação do imóvel, até que se concretizasse a venda (fls. 11)”. (ID. Num. 19442981 – pág. 5)

Salienta “(...) que o título executivo judicial se formou após acordo homologado em audiência de conciliação, fls. 11 dos autos”. E “(...) Pelo descumprimento reiterado da ordem, a MM Juíza fixou astreintes no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme decisão de fls. 32-verso, mantida pela decisão de fls. 60/61”. (ID. Num. 19442981 – pág. 5)

Destaca que o Agravado nunca cumpriu o acordado, pelo contrário sempre se manteve inerte e afrontando a dignidade da justiça com sua recalcitrância.

Argumenta que o bem objeto do litigio foi objeto de praça, sendo ela realizada com a arrematação da parte ideal do Agravado, pela Agravada, todavia, não pode esta honrar com o compromisso (valor da arrematação), tornando-se, sem efeito o ato, conforme decisão do Juízo “a quo”.

Assevera que toda a documentação relativa à compra e venda do imóvel está em poder do Agravado, que se recusa a entregar à Agravante ou a transcrever o imóvel em seus nomes.

Aduz que o indeferimento do pedido para que o
Agravado procedesse à juntada de cópia da matrícula atualizada do imóvel partilhado, com a devida regularização da propriedade sobre o mesmo, e, ainda, a determinação para que a Agravante juntasse aos autos cópia atualizada da matrícula contendo a transcrição do imóvel para seu nome e do Agravado, não deve ser mantidos, pois a própria Agravante informou que não possui a documentação relativa ao imóvel, tampouco tem acesso ao contrato de compra e venda que está em poder do Agravado.

Ressalta que apensas conseguiu a matrícula atualizada do imóvel, em pesquisa ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, bem como a certidão negativa de débitos.

Frisa que se está diante de um cumprimento de sentença de título executivo judicial que se arrasta há dezesseis anos, sendo que o único beneficiado com esse estado de coisas é o Agravado, que usou a casa até os dias de hoje, sem pagar aluguel, e, ainda, se recusa a resolver a questão, usando e gozando do imóvel como se fosse único proprietário do bem, em afronta à ordem judicial.

Pede que seja aplicado o disposto no artigo 396 e seguintes do CPC, no sentido de que o Magistrado “a quo” exija do Agravado a apresentação de documento que se encontra em seu poder, salientando que o documento é comum às partes.

Defende as presenças dos requisitos necessários à concessão liminar da antecipação da tutela: relevância de fundamento e “periculum in mora”.

Requer “(...) seja deferida a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que o processo tramite normalmente até decisão final do agravo de instrumento”, bem como “(...) A imediata suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, com fundamento no artigo 528 do Código de Processo Civil”.

No mérito pede o provimento do agravo para reformar a decisão deferindo o pedido de exibição do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e os antigos proprietários do imóvel (matrícula n. 26730), excluindo o pedido de multa diária por ser ela inaplicável, eis que impossível o cumprimento da ordem pela Agravante.

O pleito liminar foi indeferido.

Foi interposto Embargos de Declaração, os quais foram recebidos e acolhidos, sanando-se a omissão apontada; todavia, houve a manutenção do indeferimento liminar.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 655-78.2003.8.11.0003 – Código 297875, proposto por
ADIMAR COELHO DA SILVA
, em desfavor do Agravado,
NATALINO CARDOSO DE FARIAS
,
INDEFERIU
o pedido de exibição de documentos, alegando que cabe à parte a instrução do processo que embasam a ação, sob pena de carência por ausência de pressupostos de validade e regularidade.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado.

Convém salientar que a ora Agravante é autora de Ação de Cumprimento de Sentença, e, como tal, possui o dever de instruir o feito, não cabendo impor ao Requerido/Agravado desincumbir-se de tal mister.

Portanto, não se trata de Embargos à Execução, típica impugnação à execução, oportunidade em que, como meio de defesa, é comum que a parte embargada peça a juntada de documento que se encontra em poder do exequente.

Neste caso, o próprio autor, no pedido de Cumprimento de Sentença é quem pede que a parte contrária junte documentos, o que, a meu viso, não é viável, eis que cabe à Exequente instruir a ação executiva.

Com esse apontamento, no meu entender, prevalece a decisão da Magistrada singular, cujo trecho transcrevo:

“(...) Malgrado no primeiro momento tenha a presente executio corrido pelo rito da penhora, bem como pelas disposições do revogado art. 633 do CPC/73, atual art. 816 do CPC/15, reputo incompatível a tramitação simultânea dos ritos, tornando inviável a cumulação desses dois procedimentos, no mesmo feito (art. 327,
§ 1o, III, do CPC).

Ademais, considerando que o imóvel registrado na matrícula no 26730 encontra-se na esfera de domínio de terceiro alheio aos autos, DEFIRO o pedido manejado pela parte exequente às fls. 115/114 item “1”, e por via de consequência torno sem efeitos a arrematação realizada às fl. 73 que sequer restou perfeita e acabada pela ausência de depósito do valor devido.

No mais, indefiro o pedido de fls. 124/125, haja vista que compete à parte instruir o processo com os documentos que embasam o presente actio, sob pena de carecer a ação dos pressupostos de validade e regular desenvolvimento do processo, sobretudo, na escorreita sistemática à luz do Código de Ritos, infringindo seus princípios basilares, a exemplo do da boa-fé processual (CPC, art. 5o).

Desse modo, intime-se a parte exequente, via causídico para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel partilhado, com a devida regularização da propriedade sob o mesmo (art. 1245, CC), sob pena de extinção sem resolução do mérito.

No mesmo prazo e sob a mesma pena, deverá esclarecer a finalidade da execução na forma proposta, se para fins de alienação, extinção do condomínio existente entre os litigantes ou para depósito/transferência do equivalente a meação que toca a parte adversa, no intuito de adquirir a integralidade do bem, assim como instruir o feito com a cópia atualizada da certidão e matrícula do referido imóvel”. (ID. Num. 19446951 – pág. 2)

Com esses fundamentos, tenho que simplesmente o fato de o processo executivo se arrastar por vários anos (16 anos), por si só, não impõe a reforma da decisão, eis que incumbiria à parte interessada zelar oportunamente pelo seu direito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020